Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709628-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: VALENTIM BONFIM COIMBRA, VERA LUCIA ALVES FERREIRA COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por VALENTIM BONFIM COIMBRA e VERA LUCIA ALVES FERREIRA COIMBRA em face Emerson Higino de Matos e Eduardo Caldeira Brant, determinou a retificação do Edital de leilão de imóvel, retirando a expressão “débitos sobre o bem imóvel”, por entender que o débito diz respeito à dívida pessoal do segundo executado, e não do imóvel. Nas razões do recurso, a TERRACAP explica, em resumo, que os agravados, exitosos em ação de cobrança ajuizada em desfavor de Eduardo Brant e Emerson Matos, tendo como objeto o despejo e a cobrança de alugueis não pagos durante contrato de locação de imóvel comercial, prosseguiram na execução da sentença com constrição de imóvel, contudo, o bem possuiria dívida de financiamento imobiliário reconhecida judicialmente em favor da ora agravante, e cujo cumprimento de sentença se estende até dias atuais para satisfação da certidão de crédito. Afirma que os ora agravados, por conta própria, registraram o imóvel em nome do segundo devedor, Eduardo Brant, sem observar previsão contratual no sentido de que a alienação do imóvel deveria ser antecedida da quitação do saldo devedor ou anuência da credora. Ressalta que, com a alteração do registro imobiliário, não se pode desconsiderar a penhora no rosto dos autos principais (n. 0717167-69.2018.8.07.0007). Sustenta que “a decisão ora agravada, ao afastar do edital de leilão o débito sobre o imóvel reconhecido definitivamente no PJe 0707543- 89.2020.8.07.0018, irá impor aos cofres públicos inaceitável duplo prejuízo, pois: (i) haverá nova transferência da propriedade sem quitar o montante devido à TERRACAP e (ii) o processo ficará alijado da respectiva certidão de crédito que deveria ser utilizada para retornar o imóvel em tela ao patrimônio desta Estatal.” Defende, ainda, que, “em obediência ao princípio da menor onerosidade, é indiscutível que o prosseguimento dos atos de expropriação ocorra com a preservação da certidão de crédito emitida em favor da Agravante, na medida em que tal garantia poderá ser utilizado para saldar a dívida anterior de maior valor que débito ora exequendo”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, e, ainda, a antecipação da tutela, para determinar a inclusão, no edital de leilão, do débito do imóvel penhorado, assim como a certidão de crédito obtida no feito n. 0014475-11.2008.8.07.0001. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a medida liminar. Preparo regular (id 24563320 e 24563322) É o relatório. Decido. Em relação ao provimento liminar pretendido pela agravante, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Mesmo nesse juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que, de fato, não foi concedida à ora agravante a oportunidade de se manifestar sobre o pedido formulado pelos ora agravados, de retirada do trecho “débitos sobre o bem imóvel” constante no Edital de leilão de imóvel, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. De fato, em consulta ao feito principal (n. 0717167-69.2018.8.07.0007), observa-se que a parte exequente peticionou requerendo esclarecimentos “sobre o edital na informação denominada de ‘débitos do imóvel’ onde consta o valor de R$ 108.249,38 referente a penhora nos autos decorrente do processo 0707543-89.2020.8.07.0018”, nos seguintes termos: ... referida dívida é do Executado Eduardo Caldeira Brant (id. 82483567), ou seja, trata-se de um débito de caráter pessoal e não está ligado ao imóvel, ou seja, não deve recair sobre o bem, acompanhando-o, motivo pelo qual os Exequentes entendem que não deve constar no edital como débito do imóvel, mas como débito do Executado, uma vez que não se trata de débito proter rem. Dessa forma, requer retificação do referido edital a fim de esclarecer que referida dívida não é do imóvel e, portanto, não o acompanhará, ou seja, quem o arrematar não assumirá a responsabilidade de pagar referido débito, mas tão somente eventuais dívidas de IPTU/TLP. Referida petição foi protocolada em 22/03/2021 (id 86823547) e o d. Juízo proferiu a decisão ora agravada, retirando a expressão “débitos sobre o bem imóvel”, no dia 24/03/2021 (id 86978965), sem oportunizar à credora TERRACAP prazo para se manifestar sobre o tema. As questões apresentadas neste agravo sequer foram apreciadas pelo Juízo, exatamente porque a TERRACAP sobre elas não pode se pronunciar. Ademais, vislumbra-se também o perigo da demora que autoriza a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a publicação do Edital, com leilão previsto para o dia 20/04/2021, de modo que aguardar o regular trâmite do presente recurso pode tornar inócua sua análise. Com essas considerações, DEFIRO a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito do recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator